Tribunal: TJMT
Processo: 1002042-47.2022.8.11.0003
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-09-20
Data de publicação: 2023-09-25

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1002042-47.2022.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Espécies de Contratos, Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes, Fornecimento de Energia Elétrica]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[GUSTAVO DE JESUS FARIAS - CPF: 046.814.881-78 (APELANTE), CRHISTIAN MENDES NEITZKE - CPF: 703.844.791-20 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (APELADO), JONATAS ALVES PINHEIRO DE LIMA - CPF: 097.062.724-61 (ADVOGADO), KALLYL PALMEIRA MAIA - CPF: 061.903.104-27 (ADVOGADO), EDUARDO QUEIROGA ESTRELA MAIA PAIVA - CPF: 078.165.854-38 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL –
Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c INDENIZAÇÃO POR Danos Morais
– IMPROCEDÊNCIA – ALEGAÇÃO DE COBRANÇA INDEVIDA REFERENTE À RECUPERAÇÃO DE CONSUMO – DESVIO DE ENERGIA – HISTÓRICO DE CONSUMO – BENEFÍCIO INDEVIDO PELA PARTE AUTORA – FRAUDE EXTERNA FOTOGRAFADA – PERÍCIA DESNECESSÁRIA – § 1o DO ART. 129 DA RESOLUÇÃO ANEEL No 414/2010 – DÉBITOS REGULARES – PERÍCIA PELO INMETRO REALIZADA – RECUPERAÇÃO DE ENERGIA DEVIDA –RECURSO DESPROVIDO.

Não demonstrado pela parte autora qualquer ato ilícito cometido pela concessionária/apelada no procedimento adotado para a verificação e correção da irregularidade encontrada no medidor existente na Unidade Consumidora, tem-se por

devida a quantia referente à recuperação de consumo de energia, cujo valor foi obtido tal qual estipulado pelas normas emitidas pela Agência Nacional de Energia Elétrica – ANEEL, mormente se constatada a fraude externa no equipamento de medição inclusive por fotografia e, por perícia realizada pelo Instituto de Pesos e Medidas de Mato Grosso – IPEM-MT, tendo sido reprovado o medidor e constatado que:
“O medidor não está funcionando de acordo com o Regulamento Técnico Metrológico acima referenciado. Os erros percentuais do medidor estão INCOMPATÍVEIS com sua classe de exatidão. O medidor encontra-se com furo na base e 2o elemento inoperante.
”.-

R E L A T Ó R I O

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL No 1002042-47.2022.8.11.0003 – COMARCA DE RONDONÓPOLIS/MT

APELANTE:

GUSTAVO DE JESUS FARIAS

APELADO:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por
GUSTAVO DE JESUS FARIAS,
contra a sentença proferida na
Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Indenização por Danos Morais,
movida em face da
ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.
, a qual julgou improcedente o pedido inicial, revogando a tutela provisória concedida e condenou a parte autora ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, a favor do patrono da ré, em que fixou em R$ 2.000,00 (dois mil reais), na forma do art. 85, § 8o, do CPC/15, conforme sentença de ID 179650696.

Em síntese, alega a parte apelante em suas razões recursais

(ID 179650703) que, no caso, há provas que demonstram a má-fé da apelada em fazer leitura errada do medidor de energia, cobrando quantias exorbitantes de energia, causando-lhe enriquecimento ilícito, além de negativar o seu nome e lhe cortar a energia, sem qualquer comunicação, conduta totalmente contrária aos princípios norteadores do CDC e da boa-fé contratual.

Aduz que, além dos débitos das faturas cobradas a maior no mês de maio de 2021, a apelada negativou o nome do apelante, trazendo prejuízos a este, bem como não foi comunicado de quaisquer irregularidades expressamente, uma vez que o AR juntado pela apelada, enviado via correios, não tem qualquer informação de que foi recebido pelo requerente, tampouco consta a sua assinatura.

Por fim, requer que seja reformada a sentença recorrida, para julgar procedente, em sua integralidade, o pedido da parte autora.

Contrarrazões pelo desprovimento (ID 179650708).

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL No 1002042-47.2022.8.11.0003 – COMARCA DE RONDONÓPOLIS/MT

APELANTE:

GUSTAVO DE JESUS FARIAS

APELADO:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.

V O T O

EXMO. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Extrai-se da petição inicial (ID 179649191) que a parte autora é titular da Unidade Consumidora no 6/111751-4 e aduziu que a ré emitiu duas faturas extraordinárias nos valores de R$ 612,90 e R$ 2.288,88, ambas com vencimentos em maio/2021.

Alegou que, em razões dos débitos, a demandada efetuou a interrupção no fornecimento de energia elétrica do imóvel de sua propriedade, bem como procedeu a negativação de seu nome.

Asseverou que, ao entrar em contato com a requerida, fora-lhe informado que os valores cobrados em questão se trata de multa por furto de energia elétrica, vulgo “gato” de energia, momento em que contestou, visto que nunca foi notificado sobre eventual ato ilícito que estivesse acontecendo em sua rede, bem como teve seu nome cadastrado nos órgãos de proteção ao crédito.

Defendeu, assim, ter sido cerceado em seu direito de defesa, dizendo ser ilegal a cobrança, ajuizando a presente ação requerendo, em sede de tutela antecipada de urgência, a declaração de inexistência do débito, a ser confirmada no mérito, pugnando, também, a condenação da ré em danos morais.

Ao apreciar o feito, a magistrada singular
Dra. Milene Aparecida Pereira Beltramini
julgou impr
ocedente os pedidos formulados na inicial, conforme relatado.

Pois bem.

No caso
sub judice
, inconteste a relação de consumo existente entre as partes, conforme dispõe os artigos 2o e 3o do Código de Defesa do Consumidor.

Salienta-se que a apelante se enquadra como fornecedora de serviços, respondendo pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos seus serviços, consoante o artigo 14 do CDC.

Extrai-se dos autos que a controvérsia se limita em reconhecer a licitude da vistoria feita pelos prepostos da concessionária/apelada, realizada no padrão da residência do autor no dia 06/04/2021, obtendo a informação de que havia sido constatada uma anormalidade “
Medidor com Tampa Perfurada/Quebrada
”, na qual foi apurado que houve o consumo de 2.630 kWh de energia elétrica, no período 02/2020 a 03/2021 (14 meses), resultando em duas faturas nos valores de R$ 612,90 e R$ 2.288,88 a título de recuperação de consumo na unidade consumidora da parte autora/apelante.

Nesse caso, em conformidade com o posicionamento consolidado no STJ, havendo suspeita de violação ou fraude no medidor de energia elétrica, esta deve ser apurada sob a égide do contraditório e da ampla defesa, a fim de conferir higidez ao procedimento administrativo de fiscalização realizado pela concessionária, sendo vedada a cobrança sumária.

Deveras, em análise às provas constantes dos autos, verifica-se que o Termo de Ocorrência e Inspeção – TOI no 54117703 (ID 179650682) constatou irregularidades na Unidade Consumidora da parte autora/apelante, o qual, acompanhado de registros fotográficos (ID 179650674), concluiu por
“Medidor com Tampa Perfurada/Quebrada”
, bem como que tal procedimento foi acompanhado pela denominada “Tatiele Rezende Vitalle Farias”, esposa do titular, conforme se vê abaixo:

A concessionária de energia também apresenta o documento “Agendamento Verificação Medidor”, onde informa que o equipamento de medição foi encaminhado para análise técnica em laboratório na data de 18/05/2021, também assinado pela esposa da parte autora – ID 179650670, o qual foi objeto de perícia pelo Instituto de Pesos e Medidas de Mato Grosso – IPEM-MT no 5.026A/2021, na data de 19/05/2021, tendo sido reprovado o medidor e constatado que:
“O medidor não está funcionando de acordo com o Regulamento Técnico Metrológico acima referenciado. Os erros percentuais do medidor estão INCOMPATÍVEIS com sua classe de exatidão. O medidor encontra-se com furo na base e 2o elemento inoperante.
”

– ID 179650678.

Ademais, o histórico de consumo demonstra significativa queda no registro durante o período em que ocorreram as irregularidades em comparação aos períodos em que ocorreu o faturamento regular (ID 179650675).

Nesse contexto, a magistrada singular decidiu,
verbis
:

“Resta saber, portanto, se da inoperância do medidor, resultou registro a menor do consumo de energia na unidade consumidora, a fim de legitimar a exigência da cobrança não faturada.

Ressalta-se que a culpa pelos danos ocasionados ao medidor independe da autoria, pois o aparelho encontrava-se sob a custódia e responsabilidade do usuário do serviço, conforme dispõe o artigo 167, inciso IV, da Resolução no 414/2010 da ANEEL.

Nesse contexto, conforme narrado acima, o histórico de consumo juntado no Id. 81420899, reputa-se incompatível com o consumo verificado anteriormente à regularização da unidade com o consumo real subsequente.”
(ID 179650696, p.5)

Assim, observa-se que a apelada/requerida agiu no exercício regular do direito ao verificar a irregularidade do medidor e emitir fatura com a recuperação de consumo, nos termos da legislação aplicável à espécie (Resolução no 414/2010 – ANEEL).

Imperioso destacar que apesar de o fornecimento de energia elétrica se tratar de serviço público de caráter essencial, descabe exigir que a concessionária responsável pela prestação o faça de forma gratuita ao longo do tempo, sendo necessária a contraprestação por parte dos utentes/cidadãos.

Portanto, a parte autora/apelante não logrou êxito para comprovar fato constitutivo do seu direito, razão pela qual não há falar em ilicitude da cobrança (art. 373, inc. I, do CPC/15), motivo que deve ser mantida a sentença.

Nesse sentido:

“AGRAVO INTERNO – FORNECIMENTO DE ENERGIA – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – RECUPERAÇÃO DE CONSUMO ELÉTRICO - TOI QUE APONTOU IRREGULARIDADE NO RELÓGIO MEDIDOR - VIOLAÇÃO - DESVIO DE ENERGIA NO RAMAL DE ENTRADA - PERÍCIA DESNECESSÁRIA - § 1o DO ART. 129 DA RESOLUÇÃO ANEEL No 414/2010 – LAUDOS FOTOGRÁFICOS - INOCORRÊNCIA DE CERCEAMENTO DE DEFESA – RECURSO DESPROVIDO.

I - O desvio elétrico praticado na UC da parte Embargante é uma fraude externa ao equipamento de medição, razão pela qual, dispensável a aferição pelo INMETRO
.”
(N.U 1044184-54.2019.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO DE MORAES FILHO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 27/01/2021, Publicado no DJE 29/01/2021) (g.n.)

“APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PÚBLICO NÃO ESPECIFICADO.
DESVIO DE ENERGIA ELÉTRICA. CONSUMO NÃO FATURADO. HISTÓRICO DE CONSUMO DEMONSTRANDO QUE A PARTE AUTORA SE BENEFICIOU DA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE FORMA INDEVIDA.

1. O cálculo adotado para a elaboração do valor devido, conforme entendimento adotado por este órgão fracionário será aquele previsto no art. 130, inc. III, da Resolução Normativa n. 414/2010, da ANEEL: utilização da média dos 3 (três) maiores valores disponíveis de consumo mensal de energia elétrica, proporcionalizados em 30 dias, e de demanda de potências ativas e reativas excedentes, ocorridos em até 12 (doze) ciclos completos de medição regular, imediatamente anteriores ao início da irregularidade. 2. [...] RECURSO DESPROVIDO.”
(Apelação Cível no 70077874121, Primeira Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Carlos Roberto Lofego Canibal, Julgado em 22/08/2018) (g.n.)

Desta feita, em consonância com os documentos apresentados que demonstraram todo o procedimento realizado pela concessionária/apelada em observância das normas emitidas pela Agência Nacional de Energia Elétrica - ANEEL, para verificação da irregularidade encontrada no medidor existente na residência da parte apelante, torna-se devida a quantia referente à recuperação do consumo de energia.

Por fim, insta registrar que o Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o REsp no 1412433/RS, sob a sistemática dos recursos repetitivos, firmou o entendimento de que
“na hipótese

de

débito

estrito

de recuperação de consumo efetivo por fraude

no

aparelho

medidor

atribuída

ao

consumidor,

desde que apurado

em

observância

aos princípios do contraditório e da ampla defesa, é possível o corte administrativo do fornecimento do serviço de

energia

elétrica,

mediante

prévio

aviso

ao consumidor, pelo inadimplemento do consumo recuperado correspondente ao período de 90 (noventa)

dias

anterior

à

constatação

da

fraude,

contanto que executado

o

corte

em

até

90 (noventa) dias após o vencimento do débito,

sem

prejuízo

do

direito

de a concessionária utilizar os meios

judiciais

ordinários

de

cobrança

da

dívida,

inclusive antecedente aos mencionados 90 (noventa) dias de retroação”
. (REsp 1412433/RS, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 25/04/2018, DJe 28/09/2018).

Portanto, não merece reparo a sentença recorrida.

Diante do exposto,
nego provimento ao recurso
,

mantendo, no mais, inalterada a sentença recorrida.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/09/2023